Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
1. Cuidando de ação civil pública, não há “adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais” (art. 18 da Lei 7.347/85). Assim, ausente má-fé, não cabe impor ao Ministério Público, autor da ação civil pública que desencadeou o cumprimento de sentença, o pagamento de emolumentos devidos para baixa de penhora.
2. Aparelhado o cumprimento de sentença por título judicial revestido de coisa julgada material, posterior remissão do débito, com a consequente extinção do processo, não há como impor ao exequente o pagamento de despesas cartorárias para baixa da penhora desconstituída, devendo o encargo recair sobre o executado que, além de interessado na baixa da constrição, deu causa ao cumprimento de sentença no qual houve a penhora.
3. Não sendo o Distrito Federal parte no cumprimento de sentença, inviável compeli-lo, nos próprios autos da execução, a restituir os valores recebidos no curso do feito, antes de extinção pela remissão concedida pela Lei Distrital 4.732/2011.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.